Tribunal: STF
Processo: ARE 1308644
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu  recurso  extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 1, p. 1):
    REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. PROPOSITURA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. LEI MUNICIPAL Nº 1.321 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. LEI INSTITUI TAXA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, TENDO VISTA QUE A NORMA IMPUGNADA FERE A NECESSIDADE DE UMA CONTRAPRESTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DE UMA TAXA, BEM COMO VIOLARIA OS PRINCIPIOS DA ISONOMIA E DA LIBERDADE DE TRAFEGO. INEXISTENCIA DE DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE PARA A COBRANÇA DE TAXA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR FERIR OS ARTIGOS 6º, 192, II E 196, II E V DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
    Não houve oposição de embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação dos arts. 145, II, § 2º e 150, II e V, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o fato gerador da taxa impugnada é o poder de polícia municipal em matéria de proteção, preservação e conservação do meio ambiente, atribuição de todos os entes estatais. 
    Alega-se não haver ofensa à isonomia ou à liberdade de tráfego, “uma vez que não se constata concretamente qualquer desigualdade entre pessoas e a conspurcação do direito de ir e vir do cidadão” (eDOC 3, p.11). 
    A Terceira Vice- Presidência do Tribunal de Justiça local   inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282, 284 e 356 do STF (eDOC 6). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    A questão dos autos cinge-se à constitucionalidade da Taxa de Preservação Ambiental instituída pelo Município de Armação dos Búzios.
    Destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer a constitucionalidade de taxas cobradas em razão do controle e preservação ambiental, em razão do exercício regular do poder de polícia. 
    Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão, proferido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 416.601, Relator o Ministro Carlos Velloso, acerca da constitucionalidade da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental TCFA: 
    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IBAMA: TAXA DE FISCALIZAÇÃO. Lei 6.938/81, com a redação da Lei 10.165/2000, artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-G. C.F., art. 145, II.
    I. - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - do IBAMA: Lei  6.938,  com a redação da Lei 10.165/2000: constitucionalidade.
    II. - R.E. conhecido, em parte, e não provido  
    Nesse mesmo sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – TFAMG. LEI ESTADUAL 14.940/2003, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI ESTADUAL 17.608/2008. BASE DE CÁLCULO. SOMATÓRIO DAS RECEITAS BRUTAS DE TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO CONTRIBUINTE. ART. 145, II, § 2º, DA CF. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a constitucionalidade de taxas cobradas em razão do controle e fiscalização ambiental, por serem cobradas em razão do exercício regular do poder de polícia. II – É legítima a utilização do porte da empresa, obtido a partir do somatório das receitas bruta de seus estabelecimentos, para mensurar o custo da atividade despendida na fiscalização que dá ensejo a cobrança da taxa. Precedente. III – Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (ARE-AgR 738.944, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.3.2014)  
     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL TPA: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO  . 
    (RE-AgR 1.160.175, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.11.2019) 
    Ressalto, por sua pertinência,     trecho  da decisão proferida no RE 795,463, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 09.03.2018, que tratava da criação de taxa idêntica no Município de Ilhabela: 
    “Verifica-se, portanto, que o texto constitucional diferencia as taxas em razão do exercício do poder de polícia daquelas decorrentes da utilização de serviços específicos e divisíveis, facultando apenas a estas a prestação potencial do serviço público. 
    Logo, a regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança da taxa. 
    (...)
    Diversamente, no que diz respeito ao caso concreto, o que autoriza inferir a regularidade e o efetivo exercício do poder de polícia é a especificidade do balneário no que tange à necessária proteção, preservação e conservação do meio ambiente. 
    A especificidade da questão ambiental é patente, tanto que a discutida taxa foi criada em localidades assemelhadas no sentido da indispensável preservação da natureza diante do crescente fluxo de turistas, como é de conhecimento geral, a saber, Fernando de Noronha (PE), Cairu – Ilha Morro de São Paulo (BA) e Bombinhas (SC). 
    Sem êxito, portanto, a tese do recorrente, na medida em que configurado o efetivo exercício do poder de polícia.”
    Observo, assim, que  que o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça está em divergência com a jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário a fim de afastar a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal e reformar o acórdão recorrido, nos termos dos artigos 932, V, b, do CPC, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento do Plenário desta Suprema Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de maio de 2021.
    Ministro Edson Fachin
    Relator